Tribunal: TJSP
Processo: 2149875-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
HONORÁRIOS PERICIAIS – Impugnação ao cumprimento de sentença – Decisão agravada que manteve o valor dos honorários conforme estimado pelo perito (R$ 3.600,00) – Hipótese em que o valor arbitrado mostra-se adequado e razoável diante das especificidades da lide – Remuneração que poderá ser reduzida caso se mostre desproporcional ou excessiva diante do trabalho efetivamente realizado pelo

Ementa:
HONORÁRIOS PERICIAIS – Impugnação ao cumprimento de sentença – Decisão agravada que manteve o valor dos honorários conforme estimado pelo perito (R$ 3.600,00) – Hipótese em que o valor arbitrado mostra-se adequado e razoável diante das especificidades da lide – Remuneração que poderá ser reduzida caso se mostre desproporcional ou excessiva diante do trabalho efetivamente realizado pelo expert, consoante art. 465, §5o do CPC – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.